Tribunal: TJBA
Processo: 8027991-30.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027991-30.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI, GUILHERME KASCHNY BASTIAN registrado(a) civilmente como GUILHERME KASCHNY BASTIAN

APELADO: JEFERSON CALASANS DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. EXCLUSÃO SUMÁRIA DA PLATAFORMA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÉVIO. ILICITUDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANTIDOS. APELO NÃO PROVIDO.

O apelado foi cadastrado na plataforma de prestação de serviços de transporte, tendo sua conta suspensa. Consta como motivação do ato de suspensão que o usuário não teria cumprido os termos de uso, contudo não foi oportunizada a manifestação do motorista antes da aplicação da medida gravosa.

Esse atuar da demandada ofende os princípios da probidade e boa-fé, inerentes à contratação, vinculados não só à interpretação dos contratos, mas também ao interesse social de segurança das relações jurídicas, eis que as partes têm o dever de agir com honradez e lealdade na conclusão do contrato e na sua execução, nos termos ao artigo 422 do Código Civil.

A responsabilidade civil decorre da presença do nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido pela parte.

Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto probatório.

O valor da reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.

A indenização pleiteada, do modo como fixada na sentença, mostra-se em harmonia com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

A suspensão unilateral e desmotivada do contrato do motorista na plataforma, mostrou-se ilegal, fazendo jus também o apelado, além da reinserção na plataforma, ser indenizado pelos lucros cessantes

oriundos da impossibilidade de exercício do trabalho de motorista do aplicativo.

Quanto aos honorários advocatícios, vê-se que o juiz de primeiro grau condenou a parte sopesando os critérios legais e atentando às peculiaridades da causa, de modo que não merece reforma também neste aspecto a sentença objurgada.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº. 8027991-30.2019.8.05.0001, tendo, como apelante, 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda, e, como apelado, Jeferson Calasans da Silva.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, mantendo-se a sentença recorrida.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2024.

Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

310